Tribunal: TJMT
Processo: 1016029-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso no: 1016029-22.2023.8.11.0002
Recorrente: LAUDICEIA BATISTA LIBORIO
Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 19 de fevereiro de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO DE VOO COM ESPERA DE DOZE HORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que houve alteração da malha aérea sendo a assistência e a conduta da empresa contratada regularizada pela resolução 400/16 da ANAC.
3. A Recorrente adquiriu passagens aéreas para o transporte entre Cuiabá e Rio de Janeiro, com escala em Brasília, a saída estava prevista para as 17h 10min do dia 12/04/2023 e a chegada no mesmo dia às 21h 55min.
4. Ao tentar realizar a conexão foi informada que seu voo havia sido antecipado e que esta deveria aguardar encaixe em outro voo, chegando ao local contratado com aproximadamente doze horas de atraso.
5. É incontroversa que a reprogramação do voo sem comunicação prévia com atraso de 12 horas ao destino de origem.
6. O mérito do recurso inominado é pela procedência da inicial, acatando o pedido de indenização por danos morais.
7. A companhia aérea alega necessidade de alteração da malha aérea.
8. Em razão da antecipação do voo sem o comunicado a parte consumidora, a recorrida deixou de embarcar nas condições pactuadas.
8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
13. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016029-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDICEIA BATISTA LIBORIO - CPF: 918.243.111-68 (RECORRENTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024